Tribunal: CARF
Processo: 10166.015801/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.015801/2008-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.884 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
LEONCIO GOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 3.094,69, já incluídos multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
55.291,52, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.511,08 (fls. 9/10 e 15/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 03-33.654, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB (fls. 58/61):
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF
Brasília (DF), a Notificação de Lançamento de fls. 13/15, referente ao imposto de renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.015801/2008-04
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015801/2008-04

pessoa física, exercício de 2006. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$
1.511,08, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual
entregue em 26/02/2008, quando foram alterados os dados nela informados, em razão da
omissão de rendimentos de pessoa jurídica, no valor de R$ 55.291,52, conforme
enquadramento legal e descrição dos fatos à fl. 13.
Depreende, dos termos da peça impugnatória, que o contribuinte apresentou
documentos à fiscalização no decorrer do procedimento de revisão da declaração.
Regularmente cientificado, o contribuinte apresenta impugnação às fls. 1/2, na qual
alega que é aposentado e portador de moléstia grave (neoplasia maligna) prevista em lei,
desde 24/08/2005, conforme laudo pericial.
Recorre ao Decreto no 3.000, de 1999, e à Lei no 7.713, de 1988, para asseverar que os
proventos oriundos de aposentadoria são isentos do imposto de renda.
Para comprovar o alegado, juntou aos autos o documento de fl. 9.
Requer a improcedência do lançamento.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 29/12/2009 (fls. 68), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 01/02/2010, recurso voluntário (fls. 69/83), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos
seguintes tópicos:
I – OS FATOS
II – O DIREITO
II.1 – PRELIMINAR
O DIREITO CONSTITUCIONAL À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL
É evidente que processo administrativo sem que haja possibilidade da apresentação
ampla das defesas a ele inerentes é algo inadmissível, provocador de insegurança
jurídica, e que foge à razoabilidade exigida como garantia constitucional prevista no art.
5o, LXXVIII, caracterizadora de abuso de poder.
II.2 – MÉRITO
Visando comprovar sua condição de aposentado, requer a juntada dos seguintes
documentos:
- cópia do Detalhamento de Crédito emitido pelo site da Previdência Social;
- cópia da declaração emitida pela PREVINORTE, confirmando que o Recorrente
recebe complementação de aposentadoria privada regulamentar;
- cópias dos Demonstrativos de Pagamento de Complementação de Benefício Plano 01-
A, referente ao respectivo exercício financeiro, em questão.
Protesta ainda, pela juntada posterior de novos documentos, bem como, caso entenda
necessário, sejam oficiados o INSS e a PREVINORTE para confirmar que o Recorrente
é aposentado desde a data de 31/07/1991, conforme ato de concessão, em anexo.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 84/133.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.884 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.015801/2008-04

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/BSB
(fls. 58/61) ocorreu, via postal por AR (fls. 68), em 29/12/2009 (terça-feira) no domicílio fiscal
eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, nos exatos termos do art. 23, II, do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura e o nome
do recebedor no local de destino, além da certificação da data de recebimento em 29/12/09, com
matrícula funcional, nome e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se
de passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 30/12/2009 (quarta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente se encerrou em 28/01/2010 (quinta-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 01/02/2010 (fls. 69 e 134/136) é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 29/12/2009 (fls. 68), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 28/01/2010. Portanto, em que
pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 01/02/2010, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.
Conclusão
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso interposto, em
razão da intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital